Tribunal: TJDFT
Processo: 0007994-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 E 567/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A execução fiscal foi ajuizada em 21/05/2008 para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 903.056,08. Após tentativas frustradas de localização de bens, a citação foi realizada por edital apenas em 2018.
3. Em 07/04/2016, o juízo determinou a indicação de bens à penhora. Em 24/06/2016, o Distrito Federal, ciente da inexistência de bens penhoráveis, requereu apenas pesquisa via Infojud.
4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos executados, suscitou a prescrição intercorrente, apontando o termo inicial em 24/06/2016 e a consumação em 24/06/2022 (ou 07/12/2022, considerando a digitalização dos autos).
5. A sentença acolheu a tese, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, afastando a aplicação analógica da Súmula no 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A controvérsia recursal envolve: (i) definir o termo inicial da prescrição intercorrente, se em 24/06/2016 (ciência da inexistência de bens penhoráveis) ou em 26/10/2018 (após citação por edital); (ii) verificar se há causa suspensiva ou interruptiva pela mora judicial (demora na citação ou digitalização dos autos); e (iii) analisar se o pedido de INFOJUD formulado em janeiro de 2024 poderia interromper retroativamente o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Conforme o Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial. 8. O marco inicial é 24/06/2016, quando o Distrito Federal reconheceu a ausência de bens. O prazo de suspensão terminou em 24/06/2017, e o prazo quinquenal prescricional se consumou em 24/06/2022. 9. A citação por edital posterior (2018) não interrompeu o curso da prescrição intercorrente, pois não resultou em efetiva constrição de bens, conforme o Tema 568/STJ. 10. A aplicação da Súmula no 106 do STJ é incabível, pois a prescrição intercorrente possui regime próprio na Lei no 6.830/1980 e nos Temas 566 e 567/STJ. A demora na digitalização (2019) não suspendeu o prazo, que findou, no máximo, em 07/12/2022. 11. O pedido de INFOJUD de 04/01/2024 foi intempestivo, pois protocolado após o decurso do prazo prescricional, não produzindo efeitos interruptivos. 12. A inércia da Fazenda Pública após 2022 configura a prescrição intercorrente, sendo correta a sentença que extinguiu a execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO: 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis.” “2. A inércia da Fazenda Pública após o decurso do prazo suspensivo e do prazo prescricional quinquenal enseja a prescrição intercorrente, independentemente de arquivamento formal.” “3. Não se aplica a Súmula no 106 do STJ à prescrição intercorrente”.